Tribunal: TJES
Processo: 0001138-64.2009.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001138-64.2009.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALBESA ALCOOLEIRA BOA ESPERANCA S/A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVIDAMENTE ANALISADO E SOPESADO COM BASE NAS MEDIDAS MITIGADORAS ADOTADAS PELA PESSOA JURÍDICA POLUIDORA.

ARGUMENTOS D
A
EMBARGANTE
DEVIDAMENTE ENFRENTADOS
NO PRECEDENTE
RECURSO
. INEXISTÊNCIA D
E
VÍCIOS NO ACÓRDÃO

OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE DISPOSITIVO
S CONSTITUCIONAIS OU
LEGA
IS, POIS AQUELES MENCIONADOS NAS RAZÕES RECURSAIS FORAM ANALISADOS
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente a questão afeta ao valor da indenização estabelecida para compensar o dano ambiental provocado, ocasião em que as condutas mitigadoras adotadas pela empresa recorrente foram devidamente mensuradas, visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de prequestionar expressamente determinados dispositivos constitucionais e legais, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

3
)
Em nenhum trecho das razões do apelo a pessoa jurídica embargante invocou o art. 19 da Lei nº 9.605/98 e os arts. 420 a 439 do CPC/2015 para justificar a necessidade da produção de prova pericial a fim de possibilitar a devida quantificação do dano ambiental indenizável, apresentando esta argumentação pela primeira vez nestes aclaratórios, tornando, por isso, inviável o reconhecimento do vício da omissão acerca desta matéria.

4
)
Se todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados nas razões da precedente apelação foram objeto de enfrentamento e citação no julgamento anterior, inexiste razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
o
r

Albesa Alcooleira Boa Esperança S/A

contra
v. acórdão (
ID
7324912
) que
negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pel
a

embarga
nte

a fim de
preservar
a sentença
que
,
nos autos da
ação civil pública

ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, julgou procedente a pretensão ministerial para condenar a empresa apelante ao pagamento de indenização pelo dano ambiental provocado no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e determinar a recorrente que, em caso de retomada das atividades, obedeça estritamente as condicionantes das licenças ambientais, sob pena de incorrer em multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atividade irregular, sem prejuízo da possibilidade de determinação da imediata suspensão das atividades.

Nas razões recursais, alega a pessoa jurídica embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015) que necessitaria ser aclarada com a finalidade de prequestionar a matéria (art. 1.025 do CPC/2015 e Súmula nº 211 do STJ), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015), quais sejam:
i)
ausência da completa análise das questões apontadas na apelação, em especial, as que demonstram que a embargante realizou diversas medidas mitigadoras e, ainda, que os supostos danos ambientais não foram integrais, acabaram por incorrer o acórdão em vício de omissão, acarretando na não redução do vultoso valor arbitrado a título de indenização (R$ 300.000,00), considerando o que prevê o art. 944 do CC/02;
ii)
o valor arbitrado é desarrazoado e sem qualquer parâmetro, cuja ausência de parâmetro, inclusive, foi reconhecido pelo próprio julgador monocrático em sua sentença;
iii)
inexistindo parâmetro, competia ao juízo
a quo
, em vez de proferir julgamento antecipado da lide, determinar a realização de perícia, na forma do art. 19 da Lei nº 9.605/98 e dos arts. 420 a 439 do CPC/2015, para apuração dos danos e sua devida quantificação, inclusive, em homenagem ao amplo direito de defesa e o contraditório, pilar do devido processo legal (art. 5º, LV da CF).

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida,
bem como
analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal)
, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso,
principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa

(art. 489, § 1º, inciso
s
IV
e VI
, do CPC/2015)
.

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela pessoa jurídica embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente a questão afeta ao valor da indenização estabelecida para compensar o dano ambiental provocado, ocasião em que as condutas mitigadoras adotadas pela empresa recorrente foram devidamente mensuradas,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

A pessoa jurídica embargante não se conforma com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses e, inegavelmente, utiliza a presente via dos aclaratórios para inadvertidamente tentar rediscutir o mérito do precedente recurso de apelação cível, já que,
além de
reproduz
ir
as mesmas teses que foram aventavas nas razões do apelo
a respeito do valor da indenização devida
,
c
ujas normas
e
argumentos

já foram devidamente interpretad
o
s e examinad
o
s
,
inova nestes aclaratórios ao apresentar novas proposições
a respeito da necessidade de ter sido produzida uma suposta perícia para possibilitar a correta quantificação do dano, com base no
art. 19 da Lei nº 9.605/98
e
n
os
arts. 420 a 439 do CPC/2015
, o que é inadmissível nesta via eleita
.

Em nenhum trecho das razões do apelo a pessoa jurídica embargante invocou o art. 19 da Lei nº 9.605/98 e os arts. 420 a 439 do CPC/2015 para justificar a necessidade da produção de prova pericial a fim de possibilitar a devida quantificação do dano ambiental indenizável, apresentando esta argumentação pela primeira vez nestes aclaratórios, tornando, por isso, inviável o reconhecimento do vício da omissão acerca desta matéria.

Noutro giro, o voto condutor do acórdão embargado também foi expresso ao reconhecer que a pessoa jurídica embargante adotou algumas medidas mitigadoras da poluição que estava provocando em decorrência de sua atividade empresarial, as quais, todavia, não foram suficientes para obstar a continuidade do dano ambiental, e que tal circunstância foi devidamente sopesada para manter o valor do
quantum
indenizatório estabelecido na sentença objurgada, à luz da norma constante no art. 944 do CC/02 e da orientação firmada pela jurisprudência nacional. No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo trechos do referido voto:

“(...) a poluição causada pela empresa apelante ocasionou diversos problemas de saúde aos seus empregados e à população local, sendo tal fato de seu conhecimento, tanto que fez promessas de compra de filtros no escopo de amenizar tal situação, o que jamais se implementou com a eficiência necessária para extirpar a degradação ambiental, considerando que a fuligem foi capaz de alcançar residências a quilômetros de distância da sede da indústria.

Em que pese a apelante tenha instruído o feito com documentos que indicam a implementação de medidas mitigadoras da poluição que estava sendo provocada pelo desenvolvimento de sua atividade, tal circunstância não exime a reparação material almejada pelo Ministério Público Estadual nesta ação civil pública, tendo em vista que todos os pressupostos da responsabilidade civil objetiva foram demonstrados no caso com a poluição gerada durante os anos em que esteve em pleno funcionamento e que teve a capacidade de afetar a saúde dos seus empregados e da população daquela região do município de Boa Esperança-ES.

Constatada a violação de direito transindividual de ordem coletiva – tal como o direito à saúde daquela população local – provocada pelo dano ambiental perpetrado durante anos pela empresa apelante, forçoso convir pela possibilidade de sua condenação ao pagamento de indenização para tentar recompor em favor da sociedade os benefícios econômicos que a recorrente obteve com a atividade degradante, nos termos dos arts. 3º e 13 da Lei nº 7.347/85
2
.

Nesse sentido, inclusive, o
Superior Tribunal de Justiça
editou a
Súmula nº 629
, a qual dispõe que
“
Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”
.

De fato, a compensação do dano, portanto, é medida extrema que decorre do princípio do poluidor-pagador, quando as medidas preventivas não forem suficientes, pois, sempre que possível, a reparação deve ocorrer com o restabelecimento do meio ambiente e, somente quando impossível a reparação, utilizar-se-á a indenização pecuniária, cenário descortinando nesta demanda, pois a poluição gerada pela empresa apelante, especialmente provocada pela emissão de gases e sujeira no ar, acabaram por afetar durante anos a qualidade da saúde dos seus empregados e da população daquele local.

A condenação ao pagamento de verba indenizatória é imprescindível e relevante em casos como o que aqui apurado, no qual as atividades industriais degradantes ao meio ambiente e à saúde da população local, que foram perpetradas durante longos anos, se mostraram lucrativas para o causador do dano, tendo o escopo de reparar os prejuízos gerados para a comunidade e o caráter pedagógico para que tal circunstância não se repita ou persista, descortinando a proporcionalidade e a razoabilidade da indenização arbitrada, na hipótese, à luz da extensão do dano (art. 944 do CC/02), no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), não havendo que falar em enriquecimento sem causa.”

Como se vê, ao contrário do asseverado pela pessoa jurídica embargante, o voto condutor do acórdão embargado não foi omisso e nem partiu de premissa fática equivocada para concluir pelo desprovimento do precedente recurso de apelação cível, tendo em vista que o valor da indenização pelo dano ambiental provocado pela recorrente durante longos anos foi arbitrado com base na proporcionalidade e objetivando atender o caráter pedagógico e preventivo, não podendo ser reaberta a discussão a respeito da interpretação adotada por este colendo órgão colegiado nesta via aclaratória.

As assertivas e a conclusão pela manutenção da sentença que julgou procedente a pretensão ministerial indenizatória foram acompanhadas pelos eminentes Desembargadores que integram este órgão colegiado, de forma que não há dúvida que a matéria foi devidamente enfrentada e não há omissão a ser sanada na presente via aclaratória a respeito do
quantum
indenizatório, a qual está sendo indevidamente utilizada para rediscutir o mérito da demanda, com a suposta finalidade de prequestionar dispositivos constitucionais e legais que já foram todos mencionados no precedente julgamento do apelo de acordo com os limites estabelecidos pela própria empresa embargante naquelas razões recursais.

A pessoa jurídica embargante pretende conferir outra interpretação às normas constitucionais e legais que tratam da matéria litigiosa, pois não se conforma com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante o precedente julgamento do recurso de apelação cível, com base em fundamentação aplicável ao caso concreto, não podendo a empresa embargante buscar reexaminar a questão sob a roupagem de algum dos vícios constantes no art. 1.022 ou de suposta necessidade de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.